Tribunal: TJMT
Processo: 0017093-68.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017093-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILLIAM DE BRITO (APELANTE), ELISANGELA REIS VIANA - CPF: 028.542.991-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INCUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE
– INOCORRÊNCIA – AMEAÇAS QUE CAUSARAM EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU USO DE SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS NÃO EXCLUI O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDENTE EM PARTE –
CULPABILIDADE
– INTENSIDADE DO DOLO – INIDONEIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 12/TJ –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– INFERÊNCIAS GENÉRICAS E ABSTRATAS SOBRE O ABALO PSICOLÓGICO E SEQUELAS DEIXADAS PELA AÇÃO DELITIVA – INIDONEIDADE

– COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – CARÁTER ABSTRATO E GENÉRICO – ENUNCIADO 23/TJ – REDIMENSIONAMENTO IMPOSITIVO –
3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool e entorpecente, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

2)

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a intensidade do dolo, bem como a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena. Enunciado 12/TJ.

As consequências do crime, calcadas no fato de que a ofendida foi obrigada a registrar Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem, ficando marcas psicológicas decorrentes da violência que a vítima foi submetida pelo acusado, foram lançadas genericamente na sentença, que não explica nem qual transtorno, nem quais sequelas psicológicas acometeram-na em decorrência dos fatos.

3)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
William de Brito
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 17093-68.2018.811.0064, Código: 686340, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com as prerrogativas da Lei 11.340/2006
. (Id. 26791480 a 26791483).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 26791495 e 26791496) o apelante pleiteia
a reforma da sentença para absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena fix
ada para próximo ao mínimo legal na primeira fase.

Em contrarrazões (Id. 26791497 e 26791498), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença condenatória. (Id. 28052466-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 26790952), nos dias 28/11/2018 e 1o e 7/12/2.018, na residência da vítima, localizada no Residencial Contorno do Sul, Quadra 15, Lote 07, 2a casa após a “Jr Motos”, Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, o apelante
William de Brito
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência do processo 12511-25.2018.811.0064, Código: 681016 da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, fixadas para a ex-companheira Elisangela Reis Viana e, contra a vontade tácita e sem o consentimento da vítima, durante a noite, entrou e permaneceu na referida casa.

Constam ainda, que com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima e, com apertões e chutes, ofendeu sua integridade corporal e saúde, provocando equimoses em face externa da coxa direita, joelho direito e terço superior de perna direita.

De acordo com os autos, o apelante e a vítima conviveram por aproximadamente quatro anos, tiveram dois filhos e estavam separados há quinze dias, devido ao comportamento agressivo do denunciado pela ingestão de bebida alcoólica e uso de drogas. A vítima tinha medidas protetivas deferidas no processo n° 12511-25.2018.811.0064, Código: 681016 da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo o apelante sido afastado do lar e cientificado das medidas protetivas, no dia 27/11/2018, pelo oficial de justiça. Contudo, no dia 28/11/2018, durante a noite, o apelante retornou para a residência da vítima, descumprindo a decisão judicial de medida protetiva e, sem autorização ou consentimento da vítima, entrou e permaneceu no local contra a vontade dela, dizendo que não sairia mais. A vítima pegou o celular para ligar para a polícia, mas o apelante tomou-lhe o telefone e lhe disse que
“se fosse preso, quando saísse do presídio iria matá-la”
.

No dia 1o/12/2018, por volta das 23h, o apelante chegou em casa embriagado e sob influência de substâncias ilícitas, afirmando que a vítima estava lhe traindo e xingando-a dizendo
“Sua puta! Sua vagabunda”
e agarrou no pescoço dela, jogando-a num colchão que estava no chão, continuou enforcando-a e, quando a vítima estava quase sem ar, soltou-a. A vítima se levantou e foi para a área, quando o apelante foi atrás dela e lhe desferiu um chute na perna direita. A vítima disse que ia chamar a polícia, então ele a ameaçou novamente dizendo
“Sua vagabunda! Se eu for preso eu volto aqui e te mato”
.

No dia 07/12/2018, por volta das 09h, a vítima falou para o apelante ir comprar gás, senão ela ia almoçar na casa de uma amiga, então ele a ameaçou dizendo
“se você sair de casa eu vou quebrar as suas pernas”
. Em seguida, ele saiu de casa e a vítima se dirigiu até a delegacia e registrou boletim de ocorrência narrando os fatos mencionados. Os policiais foram até a residência da vítima, onde o apelante permanecia, em descumprimento as medidas protetivas, e o prenderam em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o apelante.

In casu
, o apelante sustenta que as ameaças proferidas contra a vítima não devem ser levadas em consideração, pois
se encontrava sob influência de substância entorpecente
, argumentando, para tanto, que
“o réu não possuía discernimento necessário para proferir a ameaça com seriedade e idoneidade”.

No entanto, não prevalece a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de causar qualquer mal à vítima, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, embora, estivesse com a capacidade volitiva alterada pelo uso de droga, em face de uso
voluntário
não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II CP), no caso concreto existe o fato de descumprimento das medidas cautelares, agressão física e a promessa que se fosse preso a mataria.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima (Id. 26790972).

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 26790952), inquérito policial (Id. 26790955), boletim de ocorrência (Id. 26790957), termo de representação (Id. 26790972) e as medidas protetivas deferidas no processo n.o 12511-25.2018.811.0064, Código: 681016, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 26790954), além das declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

O apelante, ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 26790956), negou a prática delitiva:

“(...) Magistrada: O senhor recebeu as medidas dizendo que era pra se afastar dela, certo? E o senhor, no entanto, foi pra lá de novo, por quê? Apelante: Certo. Nós tinha afastado de lá, eu tava morando onde era meu trabalho, a construção e quando era pra ir pra escola pra levar as guria ela pedia pra mim, aí eu levava. Até então ela me chamou, nós conversamos, três dias depois que eu tinha afastado da casa, nós voltamos o relacionamento. Nós conversamos juntos e nós íamos vir aqui no fórum pra tirar o pedido. Magistrada: Aí o senhor foi morar lá de novo? Apelante: Fui. Magistrada: Ela disse que aceitou o senhor lá porque o senhor não tinha pra onde ir. Apelante: Não, eu tava morando lá no meu emprego. Magistrada: Ela disse que o senhor, no dia do aniversário dela, 1o de dezembro, o senhor ameaçou ela de, começou a ingerir bebida alcoólica e o senhor ameaçou ela de morte. Apelante: Não. Eu tava no meu trabalho e ela tava lá na casa. Ela pediu pra comprar cerveja porque morava perto, assim, umas seis casas pra cima do meu serviço. Eu comprei pra ela a cerveja, até então a amiga dela também comprou a bebida pra ela. De noite que nós começamos a beber. De noite assim, umas cinco e meia da tarde. Magistrada: Aqui ela diz que no dia sete faltou gás, aí o senhor xingou ela tudo e falou que se ela fosse comer na casa da amiga o senhor mataria, quebraria as pernas dela. Apelante: Não. Ela foi no meu serviço era uma dez horas da manhã, falou que acabou o gás (...) eu falei pra ela que ia esperar o dono chegar que eu não tinha o dinheiro na hora. Ela falou ‘vou dar meu jeito então’ e saiu. Magistrada: Quando a polícia chegou o senhor estava lá dentro da casa, com a casa toda fechada? Apelante: Tava. Sim, a porta da frente aberta. Magistrada: o senhor ameaçou ela que se denunciasse o senhor mataria ela? Apelante: Em nenhum momento eu falei isso aí não. Magistrada: O senhor é usuário de substância entorpecente e mesmo assim o senhor disse que não se lembra disso? Apelante: Eu não tava usado no dia. No dia que nós brigamos, foi no dia que nós brigamos só que aconteceu o fato, que ela pediu medida protetiva e tudo, depois, antes, no dia 27 que ela pediu medida protetiva. No dia 1o foi que nós brigamos, no dia depois que eu fui preso. Eu usava assim, sempre que eu usava quando eu bebia, final de semana, algo assim. Não diariamente, não uso diariamente. (...) Promotor: E quanto a lesão na perna dela que ela alega que você deu um chute nela, agrediu, foi você também? Apelante: Não, isso aí foi, nós estávamos brigando, ela avançou em cima de mim, nós brigando ali, assim, lá na hora, eu dei um chute nela sim, não vou negar isso porque eu errei. Foi no dia 1o mesmo, no dia do aniversário. Eu tava no serviço como eu falei e ela ficou em casa bebendo (...)”.

Em sede extrajudicial (Id. 26790971) a
vítima Elisangela Reis Viana
afirmou que no dia dos fatos, o apelante a ameaçou de morte, proferindo diversas ofensas contra ela e a agrediu fisicamente.

“(...) Que no dia dos fatos, 07/12/2018, por volta das 9:00 horas, a vítima falou para o autor comprar gás, senão a vítima ia almoçar na casa de uma amiga, então o autor disse “se você sair de casa, eu vou quebrar as suas pernas”, em seguida o autor saiu da casa; Que a vitima relata que no dia 27/11/2018,o oficial tirou o autor da casa, por ordem da Juíza e no dia seguinte o autor voltou para casa e disse que não ia sair mais; Que no dia 01/12/2018, por volta das 23:00 horas, a autor chegou em casa drogado e embriagado e começou a dizer que a vítima estava traindo e xingou a vítima dizendo:“Sua puta! Sua vagabunda”,

e agarrou no pescoço da vítima, pressionando a vítima no colchão que estava no chão, e quando a vítima estava sem fôlego, o autor soltou a vítima, momento que a vitima saiu para a área e o autor foi atrás e desferiu um chute na perna direita da vitima, causando hematoma; Que a vítima disseque ia chamara polícia e o autor disse:“Sua vagabunda! Se eu for preso eu volto aqui e te mato!”; Que a vitima passou por exame de corpo de delito e tem a perna roxa ate a presente data (...)”.

Em juízo (Id. 26791955) a vítima confirmou as declarações inquisitivas, porém mudou parcialmente a versão apresentada, afirmando que o apelante entrou e permaneceu na residência porque ela autorizou e permitiu que ele ficasse próximo dela pelo período de uma semana:

“(...) Ele tem problema nas drogas, porque ele é dependente químico; E ele me agrediu, ele estava usando as drogas. (...) Eu pedi a medida protetiva e saiu a medida protetiva e afastamento. E eles foram e tiraram ele, quando tirou ele voltou para minha casa (...). Magistrada: Na mesma noite ele voltou? Vítima: No mesmo dia. Ele voltou e falou para a gente voltar, para a gente tentar voltar. Aí eu falei para ele que não dava mais. E nisso ele falou então posso aqui que não tenho lugar para mim ficar. (...)

Eu falei pode ficar e ele ficou na minha casa. E ele passou a noite, passou outra noite e não arruma outro lugar para ficar. E no dia primeiro de dezembro foi meu aniversario. E no meu aniversario eu bebi e quando estava bebendo com as minhas colegas, ele chegou lá na minha casa e começou a beber também e se ele beber, ele usa drogas. E quando ele usa drogas, aí ele me agrediu (...). Magistrada: Então você permitiu que ele ficasse na sua casa? Vítima: Nesse período que ele ficou, sim permiti, mas não como esposo. Magistrada: Então você permitiu? Vítima: Sim. Magistrada: Então ele não invadiu a sua casa? Vítima: Não. Invadir não. (...) Magistrada: Porque ele te agrediu? Vítima: Porque quando ele usa drogas não sei o que ele vê, ele começa com ciúmes, fica falando que estou saindo com outras pessoas. E nisso que ele me agrediu, todo mundo já tinha ido embora, estava só eu e ele. (...)

Magistrada: E dia sete você pediu para ele comprar gás se não você ia almoçar na casa da sua amiga (...). Vitima: É a gente estava sem gás, ia na casa da minha amiga. Aí

ele falou sai que vou quebrar as suas pernas. (...) E no período que ele saiu que tinha que pegar dinheiro, foi a oportunidade que eu tive para ir na delegacia da mulher. (...) Promotor: Consta aqui que a denúncia foi feita no dia sete de dezembro de dois mil e dezoito quando o oficial de justiça teria intimado. E no dia seguinte no dia vinte e oito, durante a noite, ele teria voltado lá, descumprido a medida, sem seu consentimento, por teria entrado e permanecido, dizendo que não sairia, que a senhora teria pego o celular para chamara policia, mas ele tomou o telefone, dizendo que quando saísse (...). Vítima: Iria me matar. Promotor: Isso aconteceu? Vitima: Sim. Promotor: Então a primeira vez que ele foi na sua casa descumprir as medidas (...). Vitima: Dia vinte e oito, foi dia seguinte que ele tinha sido afastado da residência. (...) Depois daquele momento que ele voltou e falou aquelas palavras, ele estava drogado, e aquela noite eu deixei ele ficar na minha casa. E no outro dia ele acordou na consciência dele, nos conversamos e entramos no consenso. E naquele consenso que a gente entrou eu permiti que ele ficasse. Promotor: Eu preciso saber o seguinte, ele tomou o celular e não deixou a senhora chamar a polícia? Vitima: Foi, no dia. Promotor: E depois entrou em consenso e deixou. Foi isso? Vitima: Foi. Deixei ele na residência até ele procurar um lugar pra ele ir. Promotor: E ele ameaçou a senhora mesmo como aqui fala, se sair ia mata-la? Vitima: Nesse dia, no dia que ele pegou o celular. Promotor: E a senhora ficou com medo? Vitima: Um pouco com medo também. Eu tenho medo, quando ele usa drogas, ele fica uma pessoa (...). Porque tem quinze anos que ele usa drogas. Promotor: A narrativa aqui foi no dia vinte e oito de dezembro. Aqui fala também que no dia primeiro de dezembro (...) ele chegou embriagado, xingando a senhora de vários nomes, teria agarrado o pescoço e jogado você contra o chão e continuou enforcando e quando estava sem ar, ele soltou. A senhora foi para a área, ele foi atrás da senhora e deu um chute na perna direita. A senhora disse que ia chamar a policia e ele ameaçou de novo, se eu for preso, eu te mato? Vitima: Foi. (...)”.

A testemunha Laércio Rangel, investigador de polícia
, na fase inquisitorial relatou que a vítima esteve na delegacia e disse que tinha medida protetiva contra o acusado, sendo que, dois dias depois de deferida a medida protetiva, ele voltou na residência dela, se negava a sair, a proibia de sair do local. Quando ela conseguiu sair, foi até a delegacia e comunicou os fatos, alegando que o apelante havia desferido chutes contra sua perna e a ameaçado de morte, caso ela o denunciasse. Após ouvir as declarações da vítima, o investigador foi na residência para realizar a prisão do apelante, quando percebeu que ele estava lúcido e a vítima abalada, com medo dele.

Em Juízo, a testemunha Laércio ratificou as declarações prestadas durante a fase inquisitorial, conforme se verifica:

“(...) Magistrada: houve uma denúncia? Como é que foi isso aqui Sr. Laércio? Testemunha: Ela esteve na delegacia NE, e disse que ela tinha uma medida protetiva e que ele tinha, acho que dois dias depois da medida, ele entrou lá na casa e não quis mais sair e nem deixava ela sair. Aí ele deu um descuido lá, ela saiu e foi na delegacia e disse que ele tinha chutado a perna dela, tinha batido nela e que tava proibindo ela de sair de casa, e se ela denunciasse ele e ele fosse preso, ele ia matar ela. Magistrada: E ele já era figura conhecida do senhor? Testemunha: Não, não. Não conhecia ele não. Foi a primeira que eu o vi. Magistrada: O senhor viu ele lá na casa nesse dia? Testemunha: vi. Magistrada: Tava bem visível o estado dele de entorpecente? Testemunha: Quando nós chegamos lá ele aparentemente tava lúcido. Magistrada: Não reagiu? Testemunha: Não, tranquilo. Magistrada: E ela o senhor disse que ela tava em estado de choque? Testemunha: Ela esteve na delegacia e disse q tava com medo dele, aí ela foi no IML e nesse intervalo a gente esteve lá na, fomos na casa dele. (...) Promotor: O senhor que atendeu ela na delegacia? Testemunha: Não. Eu estava na delegacia quando ela chegou lá dizendo que ele tinha deixado ela presa, que tinha chutado a perna dela e que ela tinha uma medida protetiva. Aí a doutora pediu para que a gente fosse lá, porque ela disse que ele estava na casa. Ele não tinha saído e tava a casa. Aí a doutora pediu que a gente fosse lá e trouxesse ele pra delegacia. (...) Ela tava assustada né, que ele tinha prometido que ia matar ela se ela denunciasse ele. (...) Ela falou que ele foi lá para a casa, que não deixava ela sair e que toda hora que ela saía ele ia junto com ela, que era pra ela não ir denunciar, certamente. E aí, teve uma hora que ele deu uma saída e ela pediu pra uma amiga dela que trouxesse ela na delegacia, aí levou ela na delegacia que ela reclamou que ela estava sendo mantida em cárcere privado lá na casa dela. (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Valdemiro Bispo, investigador de polícia
, que afirmou que na data dos fatos a vítima chegou mancando na delegacia devido as agressões perpetradas pelo acusado e comunicou que o apelante encontrava-se na residência contra a vontade dela, destacando ainda, que ele a ameaçou dizendo que caso chamasse a polícia, iria matá-la. Por fim, destacou que o apelante, no momento de sua prisão, parecia estar sob efeito de drogas ou álcool.

Ademais, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool e entorpecente, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL
– PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL POR BIS IN IDEM DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO RITO PROCESSUAL DA LEI N. 11.340/2006 – IMPERTINÊNCIA – AGRAVANTE INSERIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PELA PRÓPRIA “LEI MARIA DA PENHA” – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS E PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 21 DO DEC.-LEI N.o 3.688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...) – 5. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro
. (...). 5. Apelação defensiva conhecida e desprovida”.
(N.U 0000041-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

É cediço que nos delitos desta natureza, praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, tornando difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

E, no caso em comento, entendo que a palavra da vítima se mostra coerente, estando em conformidade com todo o lastro probatório.

A prova oral contida no feito é contundente e fundamenta com suficiência a ocorrência do delito de ameaça, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo apelante, a ponto de ser necessário o acionamento da polícia militar, mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, tamanho o receio causado pelo recorrente.

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição
, já que, tendo a embriaguez ou o efeito causado pelo entorpecente utilizado pelo apelante se deu de maneira voluntária e intencional, assumindo ele o risco pela ameaça proferida, devendo por tal ser responsabilizado.

A par disso, a promessa de causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, pois, o apelante chegou a afirmar que mataria a vítima caso esta o denunciasse e ele viesse a ser preso, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Desse modo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos, assim como o dolo do apelante de causar mal injusto à vítima.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa
.

O apelante insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena imposta, sob o argumento de que
“a magistrada a quo, durante a dosimetria da pena durante a 1a fase exasperou em demasia a pena-base, não existindo qualquer circunstância do artigo 59 como negativa ao recorrente”
.

Ao fixar a pena do apelante, a magistrada de origem assim o fez,
verbis
:

“(...)
AMEAÇA
(ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos
antecedentes
o acusado os ostenta, conforme verifica-se às fls. 130/131
.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável à agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
(...)”.

LESÃO CORPORAL
(ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. I - Verifica-se que a

culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, II – No tocante aos
antecedentes
o acusado os ostenta (fls. 07). III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange o

motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima por sentimento de posse (ciúmes), demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e mental. V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. VI – As
consequências

são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem. VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja,
08 (oito) meses de detenção
. (...)”.

No que se refere à circunstância da
culpabilidade
, realmente, ao que se constata dos elementos de informação tirados da sentença, não há elementos concretos a autorizar a mantença da pena-base por conta dessa modular.

Ora, estabelece o
enunciado n.o 12
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

“12. A imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime
, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que o dolo integra a tipicidade, amparando-se no finalismo de Hans Welzel, e não admite graus. Por sua vez, a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

“A culpabilidade, enquanto fator de graduação da pena, deve expressar a particular posição do agente frente ao bem jurídico violado, de modo que é incabível a negativação com fulcro na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de forma diversa, que já são analisadas para fins de configuração do fato como crime, consoante o conceito analítico tripartite (fato típico, ilícito e culpável)”.
(TJMT, Ap 122528/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente pela intensidade do dolo, nem pela potencial ou real consciência da ilicitude do fato, tampouco pela exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime, devendo ser alijada da dosimetria penal.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, verifica-se que ao reconhecer a circunstância como negativa ao apelante, a magistrada de origem observou que aquele registra condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao presente feito, para fundamentar a negativa, restando legítima a exasperação da pena nesse tocante.

Quanto aos
motivos do crime
, correta a apreciação desfavorável, já que realmente merece maior reprovação social o fato de o apelante ter praticado as lesões em razão de ciúme da vítima, que estava em casa comemorando seu aniversário com as amigas. Nesse sentido, esta Turma já decidiu que o fato de o apelante praticar o crime motivado pelo ciúme da esposa, em razão desta terminar o relacionamento existente entre eles, é justificativa idônea a exasperar a pena-base, com fundamentos nos motivos do crime.

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. (...) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

As
consequências do crime
, calcadas no fato de que a ofendida foi obrigada a registrar Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem, ficando marcas psicológicas decorrentes da violência que a vítima foi submetida pelo acusado, foram lançadas genericamente na sentença, que não explica nem qual transtorno, nem quais sequelas psicológicas acometeram-na em decorrência da agressão e do cárcere privado.

Nessa senda, a ausência de esclarecimento sobre o trauma e sequelas psicológicas sofridas pela vítima impede a mantença da majoração da pena-base a título de consequências extrapenais da ação criminosa.

Nesse sentido:

“O vetor consequências, no contexto da individualização das penas, deve ser avaliado aferindo-se a repercussão do fato no cotidiano da vítima e no tecido social. In casu, o Sodalício ressaltou a ocorrência de traumas psicológicos que vão além daqueles naturalmente resultantes em crimes dessa estirpe, na medida em que a vítima atentou contra a própria vida por mais de uma vez”.
(STJ, HC 435.215/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018).

Passo então ao redimensionamento da pena imposta ao apelante.

No que se refere à pena-base imposta ao
crime de

ameaça
(art. 147, CP), tendo em vista o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, redimensiono a pena aplicada para 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, assim como o aumento de 01 (um) mês, alcançando a pena em formação de
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Quanto ao delito de lesão corporal, tendo em vista o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, assim como das consequências do crime, redimensiono a pena-base fixada para 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, reduzindo a pena fixada em 02 (dois) meses, chegando-se a pena em formação de
04 (quatro) meses de detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69,
caput
, do CP), devem ser somadas as penas dos delitos acima, alcançando a pena de
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
William de Brito
, para redimensionar a pena-base fixada, alcançando ao final, a pena de
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, assim como os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020